Tribunal: TJPA
Processo: 0840780-88.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840780-88.2019.8.14.0301

APELANTE: K. S. T. D. R.

APELADO: RAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO NA SENTENÇA. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que anulou sentença proferida em ação consumerista, sob o fundamento de que o juízo de origem deixou de apreciar pedido de inversão do ônus da prova, formulado desde a petição inicial pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso observou o princípio da dialeticidade, impugnando adequadamente os fundamentos da decisão agravada; e (ii) apurar se a omissão do juízo quanto ao pedido de inversão do ônus da prova caracteriza cerceamento de defesa e nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso impugnou de forma direta e específica os fundamentos da decisão agravada, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal.
4. A decisão recorrida concluiu, com base no art. 373, §1º, do CPC e no art. 6º, VIII, do CDC, que a inversão do ônus da prova é regra de instrução, cuja apreciação deve ocorrer antes da fase de produção de provas, especialmente quando fundada em hipossuficiência técnica do consumidor.
5. A ausência de manifestação sobre o pedido formulado desde a petição inicial e reiterado em fases posteriores configura error in procedendo, por impedir a adequada organização da prova e comprometer o contraditório e a ampla defesa.
6. Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece a nulidade da sentença nas hipóteses de omissão judicial sobre a inversão do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A apreciação do pedido de inversão do ônus da prova deve ocorrer no início da fase instrutória, antes da especificação de provas, por se tratar de regra de distribuição probatória com impacto direto na atividade processual.
2. A omissão do juízo quanto ao pedido de inversão do ônus da prova formulado por parte hipossuficiente configura cerceamento de defesa e enseja nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, §1º, e 357, III; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2423928/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04/03/2024; TJ-MG, AI 5148283-03.2024.8.13.0000, Rel. Des. Ivone Cerqueira, j. 20/02/2025; TJDFT, Ap. Cív. 0733923-06.2020.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 20/07/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RAL EMPREENDIMENTOS LTDA, contra a decisão monocrática de minha lavra, sob o Id. 23933343, em que anulei, de ofício, a r. sentença, restando prejudicada a análise do recurso de Apelação Cível interposto por K. S. T. D. R. representado pelo seu genitor M. C. T. D. R., cuja ementa ficou redigida do seguinte modo:

Ementa
: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais. Acidente em espaço infantil de restaurante. Pedido de inversão do ônus da prova. Ausência de análise na fase instrutória.
Error in procedendo
. Nulidade. Cerceamento de defesa. Reconhecimento de ofício. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de acidente sofrido por infante em espaço infantil de restaurante, atribuindo responsabilidade ao estabelecimento. O autor alegou falha na prestação de serviços, ausência de supervisão adequada e negligência na manutenção do espaço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de inversão do ônus da prova é regra de instrução e deve ser apreciado em momento oportuno, preferencialmente na fase de saneamento, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. A ausência de análise do pedido inviabiliza a correta distribuição do encargo probatório, prejudicando a instrução do feito e caracterizando
error in procedendo
, com cerceamento de defesa.
5. Tratando-se de matéria de ordem pública, a nulidade processual pode ser reconhecida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: "A ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova na fase instrutória, especialmente quando expressamente formulado, configura cerceamento de defesa e nulidade do julgamento por
error in procedendo
."

"esta palavra em itálico" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 98, §§2º e 3º.
"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 13.04.2011.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 24653079), a agravante alega que este relator, ao anular a r. sentença, ante a ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova, não considerou os demais elementos de prova presentes nos autos, não havendo mais provas a serem produzidas.

Com isso, aponta que restou demonstrado nos autos a conduta prudente do agravante quando da prestação do serviço da brinquedoteca, enquanto, por outro lado, restou evidente a omissão dos pais quanto ao dever de guarda do filho menor. Alegou que, inexistente prejuízo ao agravado em decorrência da ausência de análise do pedido de inversão do ônus prova, defende a manutenção da r. sentença.

Aduz que o serviço foi prestado com observância das normas técnicas da ABNT, existência de monitor responsável, manutenção constante e aviso ostensivo sobre a obrigatoriedade da presença de adulto com crianças menores de dois anos.

Argumenta que o recorrido não descreveu adequadamente a dinâmica do acidente nem indicou qualquer defeito no brinquedo ou omissão do prestador de serviço. Enfatiza que a responsabilidade objetiva não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, citando farta jurisprudência nesse sentido.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões
sob Id. 25930362, onde o agravado, preliminarmente, requereu o não conhecimento do recurso de Agravo Interno, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal ao não impugnar os fundamentos específicos da decisão agravada, e em caso de conhecimento, pleiteou o seu desprovimento, com manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente atenho-me à análise da preliminar suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões, acerca da ausência de dialeticidade recursal.

Pois bem, nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno deve atacar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, observando-se, assim, o princípio da dialeticidade recursal. O referido princípio impõe à parte recorrente o ônus de enfrentar diretamente os fundamentos da decisão que impugna e, a sua ausência, conduz, inexoravelmente, ao não conhecimento do recurso.

O agravado aponta que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada referente à anulação da r. sentença em decorrência da ausência de análise do pedido de inversão do ônus probatório.

Todavia, ocorre que, ao analisar a insurgência recursal do agravante, este trouxe, no bojo de sua peça recursal, elementos referentes à decisão agravada, sobretudo quanto ao entendimento deste juízo acerca da necessidade de inversão do ônus da prova e, portanto, possui congruência com os pontos debatidos no
decisum
agravado.

Com isso, rejeito a preliminar arguida pelo agravado e, presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo Interno e passo à sua análise.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que a argumentação da recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando conclui pela imprescindibilidade da análise do pedido de inversão do ônus probatório.

Acerca do ônus da prova, o diploma processual civil preleciona o seguinte:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Com isso, em se tratado de relação consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, aponta como um dos direitos básicos do consumidor a inversão do ônus probatório, ante a verossimilhança de suas alegações ou hipossuficiência, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Assim como devidamente elucidado na decisão agravada, o caso dos autos trata-se de evidente relação de consumo, uma vez que a requerida/agravante é prestadora de serviços e os fatos narrados na origem ocorreram dentro de seu estabelecimento, pelo que o pleito de inversão do ônus da prova era cabível, enquanto cabia ao magistrado, por sua vez, analisá-lo.

Trata-se de regra de instrução que, embora dependente de valoração judicial, deve ser objeto de decisão expressa, em respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 373, §1º, e 357, inciso III).

No caso concreto, a parte autora, ora agravada, desde a sua petição inicial, requereu a inversão do ônus da prova, invocando a hipossuficiência técnica frente à prestadora de serviços, todavia sem análise por parte do magistrado, motivo pelo qual, posteriormente, em réplica à contestação, reiterou o pedido, assim como em outra petição, sob ID. 20297811. No entanto, repiso, tal pleito não fora em momento algum objeto de manifestação do magistrado
a quo,
em na fase de saneamento, tampouco na sentença.

A ausência de decisão acerca da inversão probatória gerou evidente prejuízo à parte autora, na medida em que o processo foi instruído e sentenciado sem que se estabelecesse com clareza a quem competia provar os fatos constitutivos ou impeditivos do direito deduzido. Em matéria de responsabilidade civil nas relações de consumo, a definição prévia da distribuição do ônus da prova é essencial para o correto direcionamento da atividade instrutória.

Nesse sentido, colaciono julgado da Corte Superior de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÕES APTAS, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO . AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. MOMENTO . SANEAMENTO. APRECIAÇÃO DAS PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 568/STJ . SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Ação ordinária com o escopo de obter restituição de depósito judicial c/c obrigação de fazer . 2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 nas hipóteses em que o Tribunal de origem, mesmo após a interposição de embargos de declaração, omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia . Súmula 568/STJ.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas" .Precedentes
. 4. Ademais, é pacífico o entendimento de que o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova, devendo sempre ser observado o Princípio do Livre Convencimento Motivado.Precedentes . 5. Na hipótese dos autos, não há que se falar em aplicabilidade da inteligência da Súmula 7/STJ, uma vez que todos os elementos informativos dos autos estão consignados nos acórdãos recorridos, sendo dessa forma possível o reconhecimento de violação do dever de motivação do magistrado, bem como acerca do momento processual adequado para a decisão que determina a inversão do ônus da prova. 6. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2423928 BA 2023/0261527-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

A jurisprudência pátria, do mesmo modo, consigna que tal omissão processual traduz-se em vício de
error in procedendo,
o que impõe a nulidade da sentença:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FORNECIMETNO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA IRREGULAR . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO . ANULAÇÃO DA SENTENÇA. Ainda que o julgador entenda por bem negar a inversão do ônus da prova, caberia decidir sobre o pedido de inversão, possibilitando à parte comprovar os fatos alegados.
O art. 357 do CPC impõe ao juiz que, ao sanear o processo, declare como se dá, no caso concreto, a distribuição do ônus da prova . Error in procedendo configurado, impondo-se a anulação da sentença para que seja apreciado o pleito de inversão do ônus da prova.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. Conhecimento e provimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00012787020208190021 202200179121, Relator.: Des(a) . ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 27/01/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO ANTES DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que rejeitou embargos de declaração, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, em razão da ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, formulado em face de instituição financeira, antes do início da fase de especificação de provas. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de manifestação expressa sobre o pedido de inversão do ônus da prova antes da fase de especificação de provas configura cerceamento de defesa e erro de procedimento; e (ii) determinar se há necessidade de anulação dos atos processuais praticados a partir do despacho que abriu prazo para especificação de provas, a fim de garantir a apreciação do referido pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução processual que visa resguardar a paridade de armas entre as partes, especialmente em situações de hipossuficiência técnica de uma delas, devendo ser apreciada no início da fase instrutória, antes da especificação de provas. 4
. A ausência de análise expressa do pedido de inversão do ônus da prova acarreta prejuízo à parte autora, que pode ser surpreendida pela ausência de clareza quanto às suas obrigações processuais, configurando cerceamento de defesa e erro de procedimento
. 5 . A antecipação da distribuição do ônus da prova proporciona às partes a compreensão adequada de suas responsabilidades probatórias, evitando surpresas e assegurando o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto no art. 373, § 1º, do Códig o de Processo Civil. 6
. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova deve anteceder a fase de especificação de provas, por influir diretamente na condução da instrução processual
. 7. Assim, impõe-se a anulação do processo de origem a partir do despacho que abriu prazo para especificação de provas, com retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8, Recurso provido . Tese de julgamento: 1. O pedido de inversão do ônus da prova deve ser analisado no início da fase instrutória, antes da especificação de provas, por constituir regra de instrução processual destinada a assegurar o contraditório e a ampla defesa. 2. A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de inversão do ônus da prova, quando formulado pela parte hipossuficiente, configura cerceamento de defesa e erro de procedimento, ensejando a anulação dos atos processuais subsequentes . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, incisos I e II, e § 1º; art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1 .0000.21.100085-6/001, Rel. Des . José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 30.09.2021, pub . 05.10.2021.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 51482830320248130000, Relator.: Des .(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Data de Julgamento: 20/02/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2025)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE DE FINANCIAMENTO . PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PEDIDO EXPRESSO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO ENFRENTADO PELO JUÍZO SINGULAR . ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e de indenização por danos, inclusive morais, decorrentes da alegada falha na prestação dos serviços . 2.
A ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova no momento oportuno configura error in procedendo, capaz de acarretar nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.
3. Apelo provido . Sentença cassada.

(TJ-DF 07339230620208070001 1440181, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/08/2022)

A tentativa da agravante de sustentar que todos os elementos de prova foram produzidos e considerados não afasta o vício de origem, pois o juízo de piso instruiu o feito e proferiu julgamento com base em presunção tácita de distribuição do ônus, sem oportunizar à parte autora a adequada reorganização de sua carga probatória.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
nego-lhe provimento
, mantendo-se hígida a decisão monocrática que anulou a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e regular prosseguimento da instrução.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/09/2025